Tribunal: STF
Processo: RE 86252
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-03-18
Data de publicação: 1977-03-18

Ementa:
AÇÃO REVOCATORIA. CONCURSO DE CREDORES EXTINTO PELO PAGAMENTO DE
TODOS OS CRÉDITOS HABILITADOS. ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL, COM
SOBREPRECO, AO CREDOR CESSIONARIO
DE TODOS OS CRÉDITOS HABILITADOS.
INOCORRENCIA DE FRAUDE A CREDORES. CONFISSAO DO RÉU NÃO PODE
PREJUDICAR OS LITISCONSORTES.
RE CONHECIDO E PROVIDO.